Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019143-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), EBERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.482.061-38 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIMAR SETE - CPF: 056.615.891-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR EX OFFICIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PEDIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.NO REMANESCENTE,DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DE
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR
, PREDICADOS FAVORÁVEIS
E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1022947-19.2021.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA –2.
MÉRITO
:

2.1.
ALEGAÇÃODE OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DEPROCESSOPENAL– MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE REALIZADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – 2.2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PACIENTE PRONUNCIADO E COM JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– 2.3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 2.4.
PACIENTE QUE FAZ USO DE SONDA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO VEM RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA –
ADEMAIS, NENHUM PEDIDO NESSE SENTIDO FOI FEITO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1.
Preliminar
ex

officio

É
pacífico
o entendimento jurisprudencial
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. Além disso, tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da aplicação da lei penal, em razão da sua fuga do distrito da culpa, restando, portanto, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal.

2.
Mérito

2.1.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de acusado preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia caute
lar do paciente
,

eis que foi fundamentada pelo juízo de primeiro grau na garantia da ordem pública.

2.2.
Em sintonia com a doutrina e a jurisprudência
, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal prossegue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
, além disso, o paciente está pronunciado e com julgamento pelo Tribunal do Júri designado para data próxima.

2.3.
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

2.4.
Diante da falta de comprovação de que o paciente não está recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional no qual encontra, não há que se falar em revogação de sua custódia cautelar. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

3.
Processo
parcialmente extinto
.

E
, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Jacqueline Oliveira Mesquita
, em favor de
Eberson
Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara
Única
da Comarca
de
Porto Espiridião
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o

em flagrante
no dia 1
3
de
dezembro
de 2021, acusado da prática do crime de
tentativa de
homicídio, que teria sido perpetrado contra a vítima
Jo
cimar
Sete
,
cuja custódia foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, por força
da decisão prolatada no Auto de
Prisão em Flagrante
n.
1000935-08.2021.8.11.0098
.

Aduz a
impetrante que
o paciente é detentor de predicados favoráveis, além de
sofrer de
deficiência renal, pois é
“
Portador
de
Bexiga Neurogênica
,
Associado
a
Refluxo
Vesicu
-
Ureteral Bilateral
, NESCESSITANDO O USO DE SONDA
”,
estando
preso
há mais de
nove
meses se
m
que a necessidade da manutenção da sua prisão tenha sido reexaminada
no prazo descrito no art. 316 do Código de Processo Penal e sem que haja previsão da finalização
da instrução processual
; alegando, outrossim, q
ue ele não está recebendo
os cuidados médicos necessári
os no estabelecimento prisional, uma vez que a autoridade responsável pela Cadeia Pública de Araputanga não providenciou o deslocamento do
favorecido
para realização de consulta e exames que estavam agendados pelo SUS.

Sustenta que
o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por meio de
decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, visto que não estão presentes
, na espécie,
os motivos ensejadores da prisão preventiva
,
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que,

a despeito de o paciente ter
acertado a vítima com dois golpes de canivete,
as lesões causadas foram de natureza leve, demonstrando que

não
tinha
a intenção de tirar a vida

do ofendido
, não havendo
, pois,

animus necandi
em sua conduta, que se amolda a lesão corporal, “
POIS DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL, HOUVE LESÃO LEVE, E NÃO HOUVE QUALQUER RISCO DE MORTE
”
;

asseverando, ainda
,
que sempre colaborou com a instrução processual, não empreendeu fuga e não resistiu à ordem de prisão.

Destaca que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da homogeneidade, uma vez que, se por ventura vier a ser condenado, o regime que será imposto à sua pessoa será diverso do fechado, restando patente a desnecessidade da medida extrema.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favorou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do referido
Codex
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em defi
nitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
144489196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
que se vê no ID
144966174
, na qual
fez um resumo da tramitação do caso emcomento, destacando que “
sobre a aventada debilidade de saúde, denota-se que não há qualquer informação de que não está tendo o devido tratamento na unidade prisional
.
Ainda, até agora o que se tem é que ele estava em um bar jogando sinuca na data dos fatos, e convenceu a pessoa da vítima a ir até sua residência e lá começou os ataques físicos, de modo que não me parece que esta é pessoa que demonstra debilidade física ao ponto de ensejar prisão domiciliar ou revogação de prisão
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
147466655
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial
deste processo
por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que os pedidos
quanto à ausência de
animus necandi
, bem como aqueles
visando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação da decisão que a decretou, por inexistência dos seus requisitos autorizadores
, ante os seus predicados favoráveis
; bem como o pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas
,
em verdade, se trata de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário, daí por que
o
vertente processo
deve ser julgad
o

parcialmente
extint
o
.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1022947-19.2021.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
16
de
fevereiro
do ano em curso, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE –NECESSIDADE DE S
E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE QUE FAZ USO DE SONDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO PELO ESTADO NO ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Ohabeas corpusé instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do

mandamus
para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do modus operandi no crime, supostamente, perpetrado por ele, são circunstâncias que revelam a necessidade de
se garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas ca
utelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias docaso concretorevelaram queprovidência menosgravosa do queacustódia provisória não seria suficiente paragarantir a ordem pública. Além disso, não ficou comprovado que o tratamento de saúde que o paciente necessita não pode ser realizado onde encontra custodiado ou que estão sendo vedadas suas saídas para essa finalidade, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de

habeas corpus

denegada.

Sendo as
sim, embora a impetrante
reitere os argumento
s de
ausência de
animus necandi
na conduta atribuída ao paciente;
que
não
estão configurados
os requisitos da prisão preventiva;
que a
autoridade impetrada se baseou em ponderações genéricas para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; e que é suficiente a aplicação de m
edidas cautelares alternativas, faz-se necessário repetir
que a decisão que decretou a custódia cautelar do acusado foi devidamente fu
ndamentada, oportunidade em que ficou justificada
a a
plicação da medida mais gravosa
para resguardar a aplicaçã
o da lei penal, eis que ficou
demonstrado, com base em elementos consistentes, a
necessidade de se manter a prisão preventiva do
favorecido
, diante da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele
.

Além disso, apenas como reforço argumentativo, é imperioso registrar que, com relação à alegada ausência de
animus necandi
, constata-se que o paciente foi pronunciado pelo
delito
de tentativa de homicídio, em 18 de março de 2022,
e mesmo possuindo defensor constituído, deixou de interpor recurso con
tra tal
tipificaç
ão do crime, não podendo utilizar desta ordem mandamental como substitutivo de recurso em sentido estrito.

Aliás,
acerca do tema, este
o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito.
(STJ, HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021
)
.
Destacamos

Por conta disso, impende-se reconhecer que, em relação
aos pleitos acima mencionados, a vertente
ação constitucional é reite
ração dos pedidos anteriormente
examinados no

Habeas Corpus

n.

1022947-19.2021.8.11.0000
, daí por
que
este
processo deve ser julgado
extint
o em

relação a essas te
ses.

MÉRITO

E
m relação às teses remanescentes, é imperioso ressaltar que
n
o que concerne à
alegada
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação da paciente em liberdade, principalmente porque
, na espécie, como visto anteriormente,
estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Aliás,
o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática
prolatada no

Habeas Corpus
n. 18.469 e publicada em 8 de maio de 2020, deixou assentado
que
:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

Além disso, das informações prestadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
bem como do julgamento do
Habeas Corpus
n.

1022947-19.2021.8.11.0000,

acima referido,
depreende-se que foi feita a análise dos fundamentos da prisão preventiva do paciente,
tendo sido
examinados os pedidos de revogação da aludida custódia, que
restaram
indeferidos, estando, portanto, evidente que, na
hipótese
, ainda se faz necessária
a
custódia provisória
do favorecido
.

N
o que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
para
o
final da instrução processual, uma vez que “
o paciente encontra-se preso em caráter preventivo há mais de 08 (oito) meses
”,
primeiramente
deve ser
pondera
do
que
não obstante a custódia provisória do favorecido perdure por
quase onze meses
, não ficou demonstrado que, nesse período, tenha ocorrido desídia da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem de
habeas corpus
almejada nesta ação constitucional.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que,
em consulta feita pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1o Grau,
constatou-se
que
foi
designado
o
julgamento
do paciente, perante
o Tribunal do Júri para o dia
1o
de
dezembro
de 2022. Logo,
não obstante
tenha havido elastério na prática dos atos processuais, não se pode se falar em violação ao
princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Outrossim, s
obre o tema, não se pode deixar de ter em mente que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça resumido deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente

acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1760670/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
4/2/2021).

2.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
22/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que não existe excesso de prazo para formação da culpa do paciente, autorizativo da revogação da sua prisão cautelar, na medida em que no caso sob apreciação, a instrução processual foi encerrada, ele foi pronunciado e o seu júri
está
designado para
o dia 1o
de
dezembro
de 2022.

Quanto
à afirma
ção de que a prisão cautelar do
paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir
sua
pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é

suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem c
aráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 doCódigo de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por
derradeiro,
apesar d
e
a impetrante ter alegado que o paciente
é “
Portador de Bexiga Neurogênica, Associado a Refluxo
Vesicu
-Ureteral Bilateral, NESCESSITANDO O USO DE SONDA
”
e que não est
aria
recebendo os cuidados médicos necessários no estabelecimento prisional,
tendo perdido sua consulta e realização de exames
por não ter sido conduzido à unidade médica,
depreende-se das informações constantes nestes autos que além
de a
defesa não ter informado tal fato ao juízo da primeira instância, não formulou qualquer solicitação nesse sentido, de modo que é inviável a
cognição dessa matéria por este Tribunal de Justiça, sob pena de configurar vedada supressão de instância.

Posto isso,
em parte com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinto

este processo.

E
, na parte remanescente, improcedentes
os pleitos deduzidos em favor de

Eberson
Silva dos Santos
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022